Tribunal: STF
Processo: ARE 1470983
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Intempestividade do recurso extraordinário. Ausência de comprovação da ocorrência de feriado local ou suspensão do prazo.



    1. O recurso extraordinário é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015 e no art. 798 do CPP.



    2. Compete ao recorrente comprovar a suspensão do prazo ou feriado local por ocasião da interposição do recurso (art. 1.003, § 6º, do CPC/2015).



    3. As peças que instruem o processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.